Tribunal: STF
Processo: RHC 244045
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de injúria racial. Pedido de justificação criminal. Produção antecipada de provas para posterior ajuizamento de revisão criminal. Prova testemunhal. Indeferimento. Decisão fundamentada. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ivonete Antunes de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 912.701/PR (evento 37).



    A Recorrente foi condenada à pena definitiva de 1 ano, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime de injúria racial, tipificado no art. 140, §3°, c/c art. 141, III, do Código Penal (evento 4). 



    Após o trânsito em julgado ocorrido no dia 11.3.2022, a Defesa formulou pedido de justificação criminal com o fim de produção antecipada de prova nova - oitiva de testemunha - para instrução do pleito de revisão criminal a ser ajuizado. Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de justificação criminal para produção de prova antecipada (evento 5). 



    No presente writ, a Defesa alega possibilidade de produção de prova testemunhal em sede de justificação criminal, para posterior ajuizamento de revisão criminal com o fim de obter a absolvição da Recorrente. Aduz que “testemunhas que não foram ouvidas durante a tramitação do processo de conhecimento, o processamento da justificação criminal se mostra necessário, para que a nova versão trazida por elas, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, possa ser analisada sob as garantias do contraditório”. Requer, em medida liminar e no mérito, a determinação do processamento do pedido de produção antecipada de provas. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS CORPUS". HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. TESTEMUNHAS JÁ CONHECIDAS. INVIABILIDADE SE NÃO PROVADO O POTENCIAL ABSOLUTÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. 



    2. O habeas corpus tem como objetivo proteger a liberdade de movimento, por ilegalidade ou abuso de autoridade, não podendo ser empregado para proteger outros direitos. 



    3. O procedimento de justificação criminal, quando destinado a produção de prova nova visando respaldar a propositura de revisão criminal, não pode se destinar à oitiva de novas testemunhas, conhecidas ao tempo da demanda originária, nas hipóteses em que não se deixa clara a potencialidade de que a oitiva seja capaz de garantir a absolvição do réu. 



    4. Alterar o quadro formado no Tribunal de origem demanda inviável dilação probatória no "writ". 



    5. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    6. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência. 



    7. Agravo regimental não conhecido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ao indeferir o pedido de justificação criminal para produção de prova antecipada, o magistrado de primeiro grau ressaltou que “ao contrário do que sustenta a defesa da requerente, compete sim a este Juízo de primeiro grau averiguar se a prova pretendida se enquadra, ao menos, em tese, no conceito de prova nova, enquanto a valoração em relação à sua idoneidade fica a cargo do E. Tribunal de Justiça competente”. Ao final, a autoridade judicial concluiu “que a defesa busca rediscutir a matéria objeto da ação penal, sem a indicação de qualquer fonte de prova que se enquadre, ao menos em tese, no conceito de prova nova” (evento 5). 



    Na mesma linha, a Corte Estadual enfatizou que “as testemunhas arroladas pela requerente em justificação criminal (Maria de Lourdes da Luz, Fábio Costa Passos, Karla Andréia de Souza e Helena Maria Rodrigues Silva) já eram por ela conhecidas ao tempo da instrução processual, de modo que poderiam ter sido inquiridas no curso da ação penal originária, o que apenas não ocorreu em virtude da inércia da própria Defesa, que deixou de fazê-lo no momento processual oportuno, ensejando a preclusão temporal de tal faculdade” (evento 7).



    Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça destacou que “O procedimento de justificação criminal, quando destinado a produção de prova nova visando respaldar a propositura de revisão criminal, não pode se destinar à oitiva de novas testemunhas, conhecidas ao tempo da demanda originária, nas hipóteses em que não se deixa clara a potencialidade de que a oitiva seja capaz de garantir a absolvição do réu”. 



    Nesse sentido, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que “não é a Justificação, para fins de Revisão Criminal (que, no caso, sequer foi referida naquela oportunidade) uma nova e simples ocasião para reinquirição de testemunhas ouvidas no processo da condenação, ou para arrolamento de novas testemunhas” (HC 76.664, Rel. Min. Sydney Sanches,Primeira Turma, DJ 11.9.1998). 



    De outro lado, a Corte Superior ainda ressaltou que “A alteração do quadro formado no Tribunal de origem demanda inviável dilação probatória no "writ"”.



    Nesse prisma, para concluir diversamente das instâncias anteriores quanto à inexistência de prova nova para procedência do pedido de justificação criminal, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse sentido: “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012); “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017)” (HC 230.344-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 25.8.2023).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente